Tribunal: TJSP
Processo: 2053979-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO PRETENDIDA.
1. Inconformismo da agravante não acolhido.
2. Evidência de risco de dano grave a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao apelo.
3. Recurso desprovido. Decisão mantida.